Tribunal: TJBA
Processo: 8015628-89.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015628-89.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERGIO SOUZA SANTOS Advogado(s): MIGUEL DIAS FREIRE DE MELLO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FIXAÇÃO DA DIB NA DER. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 1 ANO DESDE A DER. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COM PROGNÓSTICO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de concessão de auxílio-acidente (B91) ajuizada por Sérgio Souza Santos em face do INSS, com pedido de concessão do benefício a partir da cessação do auxílio-doença NB 641.884.093-7, em 20/12/2022, sob alegação de que as sequelas resultaram em redução da capacidade laboral. Sentença julgou procedente o pedido, concedendo auxílio-doença acidentário desde a citação (25/07/2024), com duração de 12 meses. Perícia judicial atestou incapacidade total e temporária a partir de maio de 2024, relacionada à atividade de servente. Autor interpôs apelação, pleiteando a fixação da DIB em 20/12/2022 (DER) e a conversão em aposentadoria por invalidez. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível retroagir a data de início do benefício (DIB) do auxílio-doença acidentário à cessação administrativa do benefício anterior, ocorrida em 20/12/2022; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez acidentária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação da DIB na citação (25/07/2024) está em conformidade com a prova pericial, que identificou início da incapacidade apenas em maio de 2024, não havendo elementos técnicos suficientes para retroagir a data à cessação do benefício anterior. 4. Documentos médicos unilaterais foram analisados pelo perito, mas considerados insuficientes para alterar a conclusão pericial, a qual excluiu incapacidade laboral em momento anterior ao exame. 5. A natureza degenerativa da moléstia não autoriza, por si só, a presunção de incapacidade contínua, sendo indispensável a prova pericial técnica indicando o início e a natureza da limitação funcional. 7. A conversão em aposentadoria por invalidez exige demonstração de incapacidade permanente e insuscetibilidade de reabilitação, o que não foi constatado na perícia, que indicou tratamento disponível com prognóstico de recuperação em 12 meses. 8. A condição socioeconômica desfavorável do autor, embora relevante, não supre a ausência dos requisitos técnicos legais exigidos para a concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação da data de início do benefício deve observar o início da incapacidade atestado por prova pericial idônea, sendo incabível sua retroação sem respaldo técnico. 2. A concessão de aposentadoria por invalidez exige prova de incapacidade total, permanente e insuscetibilidade de reabilitação, não presumida a partir de fatores socioeconômicos. 3. O auxílio-doença acidentário é devido quando há incapacidade temporária decorrente de atividade laborativa, com prognóstico de recuperação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 129, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07